Tribunal: TJDFT
Processo: 0041416-22.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual em razão de injustificada inércia por parte do credor/exequente para dar andamento ao feito. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do incidente de assunção de competência (Tema 1), com eficácia vinculante (art. 927, III do CPC/2015), o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). No presente caso, encontrava-se o feito em curso quando do início da vigência do CPC/2015, tendo a suspensão ocorrido em período posterior, razão pela qual inaplicável a regra transitória, ao passo que inteiramente aplicáveis as disposições dos §§ 1° a 4o do art. 921 do CPC/2015 concernentes à prescrição intercorrente.
3. Hipótese em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, escoado, ainda, prazo prescricional da cédula de crédito bancário, prescrição intercorrente que se consumou.
4. O pagamento dos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios, decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, via de regra, deve pagar as despesas de quem ganha. Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando-se os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Embora aparentemente divergentes, o princípio da causalidade não se contrapõe propriamente ao da sucumbência, visto que este tem naquele um dos seus elementos norteadores. Assim, a partir dessa conjugação de princípios, a responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação.
5. No caso específico da frustração do prosseguimento da execução pelo advento da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente por falta de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor (executado), tampouco atrai a sucumbência para o credor (exequente). Por esse motivo, em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais. Desse modo, nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide em desfavor do executado, eis que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação, o que, todavia, não tem relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, apenas obstando o seu prosseguimento. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.